Tribunal: TJES
Processo: 5014407-87.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014407-87.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX SANDER PADILHA GOZZE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014407-87.2024.8.08.0000

PACIENTE: ALEX SANDER PADILHA GOZZE

Advogado do(a) PACIENTE: MARLON VICTORIO PEREIRA ANDREATTA - ES20210-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ORDEM CONCEDIDA.

I.
CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Alex Sander Padilha Gozze contra ato do Juízo da Vara Única de Marechal Floriano, que decretou sua prisão preventiva nos autos do Processo nº 0000083-12.2024.8.08.0055, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). A defesa alega ausência de fatos novos para justificar a revogação da liberdade provisória concedida em audiência de custódia, na qual foram impostas medidas cautelares diversas da prisão.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva decretada após a concessão de liberdade provisória, sem a existência de fatos novos, viola o princípio da segurança jurídica; e (ii) determinar se os elementos apresentados no Relatório Final de Inquérito Policial são suficientes para justificar a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, além de fatos novos que justifiquem a revisão de decisão anterior que concedeu liberdade provisória.

A ausência de fatos novos após a audiência de custódia torna ilegal a decretação da prisão preventiva, em respeito à cláusula rebus sic stantibus, que veda a modificação de decisões em matéria cautelar sem alteração no plano fático ou jurídico.

A decisão judicial que decretou a prisão preventiva baseia-se em circunstâncias já conhecidas no momento da audiência de custódia, como a quantidade de drogas apreendidas e a dinâmica do crime, o que não constitui elemento superveniente capaz de alterar o status libertatis do paciente.

A segurança jurídica demanda que decisões judiciais anteriores sejam respeitadas, salvo em caso de fatos novos que modifiquem as condições que ensejaram a decisão original. No caso, inexistem notícias de descumprimento das medidas cautelares ou reiteração criminosa por parte do paciente após a concessão de liberdade provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida para ratificar a liminar e restabelecer a liberdade provisória do paciente, mantendo as medidas cautelares anteriormente impostas.

Tese de julgamento
:

A decretação de prisão preventiva após concessão de liberdade provisória em audiência de custódia exige a demonstração de fatos novos supervenientes que justifiquem a modificação da decisão anterior.

É vedada a revisão de decisão judicial em matéria de custódia cautelar sem alteração no plano fático ou jurídico, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014407-87.2024.8.08.0000

PACIENTE: ALEX SANDER PADILHA GOZZE

Advogado do(a) PACIENTE: MARLON VICTORIO PEREIRA ANDREATTA - ES20210-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ALEX SANDER PADILHA GOZZE
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000083-12.2024.8.08.0055, por meio do qual fora decretada sua prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado na decisão que deferiu o pedido liminar.

O paciente foi preso em flagrante em 24 de agosto de 2024, acusado de tráfico e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). Durante a audiência de custódia, foi-lhe concedida liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares. No entanto, poucos dias depois, sua prisão preventiva foi decretada sob o argumento de risco de reiteração delitiva.

A defesa argumenta que não há elementos que justifiquem a prisão preventiva, destacando a inexistência de circunstâncias novas que respaldariam o decreto da prisão preventiva após a decisão que concedeu a liberdade provisória em sede de Audiência de Custódia.

Após a soltura do paciente e seus comparsas, sobreveio Relatório Final de Inquérito Policial, requerendo o Delegado de Polícia a decretação da prisão preventiva do paciente, destacando que o réu compareceu à Delegacia solicitando a devolução de seu aparelho celular. O Ministério Público Estadual, no mesmo sentido do requerimento do Delegado de Polícia, manifestou-se pela decretação da prisão preventiva do paciente.

Contudo, registro que a solicitação do aparelho celular após a soltura do paciente não pode ser considerada, por si só, um indicativo de risco de reiteração delitiva, tanto que tal circunstância sequer fora considerada na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

No dia 03.9.2024, a apontada autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, lançando os seguintes fundamentos, vejamos:

“(...) Assim, importa destacar que houve grande quantidade de drogas apreendidas. Além disso, a autoridade policial destacou nas conclusões de suas investigações que, diante de abordagens ativas por parte dos policiais militares e civil, foi possível identificar o envolvimento dos denunciados no comércio ilícito de entorpecentes, fazendo com que a liberdade destes, mantenha o tráfico na Comarca. Esses elementos demonstram a necessidade de a tese defensiva ser exposta à atividade probatória. Porém, havendo o risco de reprodução das atividades ilícitas, deverá ser adotada a segregação cautelar durante o curso do processo.”

Observa-se que as circunstâncias descritas na decisão, quantidade de substâncias entorpecentes e dinâmica do crime, já eram conhecidas no momento da decisão proferida pelo Juízo da Audiência de Custódia, por meio da qual se concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante desse contexto, saliento que compartilho do entendimento de ser vedado ao Magistrado proferir nova decisão acerca da liberdade de réu com conteúdo decisório contrário a decisão anterior se não restarem presentes fatos/elementos novos. Nesse sentido está o posicionamento da 1ª Colenda Câmara:

"PROCESSO PENAL. FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. LIBERDADE DEFERIDA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Ainda que a decisão que verse sobre custódia processual tenha natureza cautelar e, por isso, possa ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, deve existir alguma alteração no plano fático que justifique essa modificação.

2. O instituto da prisão preventiva rege-se pela cláusula conhecida como rebus sic stantibus, o que, ao mesmo tempo que permite a sua alteração caso também sejam alterados os motivos ensejadores, veda a sua revisão pelo julgador caso a situação permaneça a mesma daquela que existia ao tempo do primeiro pronunciamento.

3. É ilegal a decretação de prisão preventiva na fase do inquérito policial sem provocação.

4. Não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo não pagamento da fiança. Exclusão da medida cautelar. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170041881, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/09/2017, Data da Publicação no Diário: 06/10/2017)."

No caso dos autos, o Ministério Público não apresentou fatos novos, apenas apresentou seus fundamentos acerca da necessidade da prisão do paciente, com base nas circunstâncias da prisão em flagrante.

Deste modo, a meu ver, era vedado ao Magistrado de primeiro grau rever decisão anterior sem qualquer alteração fática, sob pena de se violar, ainda, a segurança jurídica.

Aliás, cabe ressaltar que, posto em liberdade na data de 24/8/2024 (ID 9873807), não há notícia de fato novo de que o paciente não estava cumprindo as cautelares impostas, ou que fora novamente preso em flagrante delito.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS
, ratificando a liminar anteriormente deferida, para conceder a liberdade provisória ao Paciente, mantendo as medidas cautelares anteriormente impostas na decisão inserida no Id. 9873807, pp.08/10.

Saliento que a autoridade judicial poderá impor medidas diversas, caso repute necessário, bem como revogá-las e expedir novo decreto, caso sobrevenham fatos novos relevantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)